Tribunal: STF
Processo: RHC 61434
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-25
Data de publicação: 1983-11-25

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. -AUSÊNCIA DE NULIDADE PELA NÃO PUBLICAÇÃO
DE CITAÇÃO-EDITAL ATRAVÉS DA IMPRENSA; OU PELA FALTA DE NOMEAÇÃO DE
CURADOR, ASSISTIDO POR DEFENSOR DATIVO (SÚMULA 352).
DEFESA QUE NÃO SE EXERCITOU CONVENIENTEMENTE, COM PREJUIZO EVIDENTE
DO RÉU (SÚMULA 523).
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO, EM PARTE.